Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704140-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO FABIANA PEREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223931559, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor, in verbis: “I. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor. Insiram-se restrições de transferência de penhora dos direitos, via RENAJUD. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta). Expeça-se ofício ao credor fiduciário para que tome conhecimento da presente decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações nos autos sobre a situação contratual firmado com (o)a executado(a) FABIANA PEREIRA DA SILVA(016.592.451-92), bem como saldo devedor relacionados ao veículo CHEV/ONIX 10MT HB - Placa REH6A74. Confiro à presente decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente diligenciar acerca da identificação do credor fiduciário e respectivo envio desta decisão, com força de ofício. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco B, 5o andar, Ala A, sala 503., Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900.. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0737987-88.2022.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. II. Com a juntada da resposta aos autos, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Quanto ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON - Placa 220158958, confiro ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer a natureza da restrição administrativa lançada sobre o veículo no sistema Renajud, bem como a natureza e andamento processual do processo no 52798845020218090162, em trâmite perante a Comarca de Goiânia/GO. Intimem-se.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 917, § 1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Note-se, aliás, que o MM. Juiz assentou expressamente na r. decisão agravada que “a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta).” Nesses termos, a matéria suscitada pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade do veículo e postular a desconstituir da constrição não foi submetida nem decidida, primeiro, pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora